Tribunal: STF
Processo: RE 1483401
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.



    Cuida-se, na origem, de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada em pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (SINDMÉDICO/DF); Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal (SINDSASC/DF); Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal (SODF); Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF); e pelo Sindicato dos Servidores das Carreiras que Compõem os Órgãos e Entidades Executivos de Trânsito do Distrito Federal (SINDETRAN/DF) em face do art. 1º da Lei Complementar Distrital 970/2020, que deu nova redação aos arts. 60 e 61, caput, e § 1º da Lei Complementar Distrital 769/2008, a qual majorou a alíquota e instituiu nova sistemática de contribuição previdenciária dos segurados ativos, inativos e pensionistas (Doc. 2).



    Veja-se o teor da norma questionada:



    “Art. 1º A Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    I – o art. 60 passa a vigorar com a seguinte redação: 



    Art. 60. A contribuição previdenciária dos segurados ativos, de que trata o art. 54, II, é de 14%, incidente sobre a remuneração de contribuição, conforme o disposto no art. 62. 



    II – o art. 61, caput e § 1º, passa a vigorar com a seguinte redação: 



    Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: 



    I – até 1 salário mínimo, ficará isento; 



    II – de 1 salário mínimo até o valor vigente do teto dos benefícios pagos pelo Regime de Previdência, incidirá alíquota de 11%; 



    III – acima do teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, incidirá alíquota fixa de 14%”.



    Na inicial, sustentam que a referida norma viola os arts. 41, § 1º; 128, II e IV; e 203, § 3º, da Lei Orgânica do Distrito Federal; bem como os arts. 150, II; 194, V; e 60, § 4º, da Constituição Federal (Doc. 2, fl. 5).



    Quanto ao art. 60 da Lei Complementar Distrital 769/2008, na redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar Distrital 970/2020, que trata da contribuição dos ativos, aduzem que “a inconstitucionalidade exsurge da impossibilidade de se majorar contribuição previdenciária sem respectiva correlação com um novo benefício ou extensão daquele já existente, conforme interpretação extraída do art. 203, § 3º, LODF” (Doc. 2, fl. 12).



    Afirmam que “segundo entendimento do STF, só pode haver majoração ou instituição de um tributo caso seja estabelecido um novo benefício, visto que em um regime previdenciário contributivo há correlação entre custo e benefício. E o mesmo raciocínio se aplica a contribuição do aposentado e do pensionista que, diga-se de passagem, foi instituída pela controversa Emenda Constitucional nº 41/2003” (Doc. 2, fl. 13).



    Entendem que “se um benefício previdenciário não pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total (art. 195 § 5º, CF e art. 203, § 3º, da LODF), não é menos exato concluir que também só será permitida, sob a perspectiva constitucional, instituir ou majorar contribuição se ao segurado for franqueado acesso a novos benefícios ou a majoração destes” (Doc. 2, fl. 14).



    Sustentam que são incompatíveis “com a LODF os arts. 60 e 61, caput e § 1º da LC 970/2008 à medida em que majoram a contribuição do ativo, do aposentado e do pensionista, sem a respectiva contrapartida, violando o art. 203, § 3ºda LODF e o art. 195, § 5º da Constituição Federal” (Doc. 2, fl. 14).



    Por outro lado, defendem a inconstitucionalidade da norma por violação ao efeito confiscatório, na medida em que somada a contribuição previdenciária dos ativos com o imposto de renda à alíquota de 27,5%, tem-se que a tributação “alcança taxação superior a 40%, revelando o efeito confiscatório da nova alíquota” (Doc. 2, fl. 14).



    No que se refere ao art. 61, caput, e §1º da Lei Complementar 769/2008, que trata da situação específica dos aposentados e pensionistas, aduzem que houve “violação do equilíbrio financeiro e atuarial, do caráter contributivo e solidário, e da proibição de instituição de tributo com caráter confiscatório”, bem como que com a “majoração da alíquota de contribuição, foi criada nova metodologia assaz confusa e que promove um tratamento diferenciado a contribuintes que se encontram em situações equivalentes, violando, pois, a isonomia tributária” (Doc. 2, fl. 16).



    Alegam que “o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a exemplo do que faz a nova redação do art. 61 da LC nº 769/2008, confere tratamento desigual a aposentados e pensionistas impondo-lhes verdadeira punição consubstanciada na obrigatoriedade de recolher valor contributivo maior a depender do valor de seus proventos. Assim, permitir a metodologia contributiva prevista no art. 61 da LC 769/2008 a contribuintes equivalentes e sujeitos passivos de obrigação tributária idêntica, fere de morte a isonomia tributária prevista na Constituição Federal e replicada no LODF, ART. 128, II” (Doc. 2, fl. 16).



    Destacam que “a metodologia estabelecida na nova redação do art. 61 da LC 769/2008 não se coaduna com a natureza da contribuição previdenciária, visto que a sua definição deve considerar e variar conforme o risco da atividade exercida, e nunca sobre o rendimento” (Doc. 2, fl. 17).



    Aduzem que há violação ao art. 194, parágrafo único, IV, da CF/1988, pois “o aumento da contribuição do inativo e do pensionista é artifício utilizado pelo Executivo local para aumentar a arrecadação sem aumentar sua despesa direta, o que ignora a equidade na forma de custeio” (Doc. 2, fl. 19).



    Por fim, suscitam interpretação conforme à Constituição, de modo que “no exercício do controle de Constitucionalidade, este Tribunal declare a forma que deve ser interpretado referido dispositivo; eliminando qualquer interpretação diversa da aplicação da contribuição previdenciária progressiva, cujas alíquotas incidirão em cada faixa fracionada e subtraída o montante da faixa antecedente, seria incompatível com a CF e LODF, sobretudo em razão da simetria na metodologia aplicável aos servidores públicos federais” (Doc. 2, fl. 20).



    O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgou improcedente a ação, declarando a constitucionalidade da norma, em acórdão cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 6, fls. 1-3):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 970/2020. AUMENTO DA ALÍQUOTA CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. ADEQUAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA À DISPOSIÇÃO DO ART. 149, §1º-A, DA CF, INCLUIDA PELA EC Nº 103/2019. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E FORMAL. TEMA 933 STF. REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA. 



    No apelo extremo (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (SINDMÉDICO/DF) e Outros, reproduzem os fundamentos da petição inicial, no sentido de que os arts. 60 e o 61 da Lei Complementar Distrital 769/2008, com redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar Distrital 970/2020, violam os arts. 60, § 4º; 150, II; 194, V; e 195, § 5º, da CF/1988.



    Em suma, os recorrentes defendem a inconstitucionalidade de Lei Complementar Distrital 970/2020, que majorou as alíquotas de contribuição previdenciária para os servidores públicos, ao argumento de que tal norma viola os princípios da isonomia e da imunidade tributária, a equidade na participação e no custeio no regime previdenciário, bem como desrespeita direitos e garantias individuais. 



    Sustentam que a alteração da metodologia e das alíquotas de contribuição previdenciária precisa da edição de lei que preveja um novo benefício ou extensão daquele já existente para possibilitar se majorar a contribuição previdenciária. 



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 14).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 8, fl. 3):



    “IV - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    No caso em tela é evidente a existência de repercussão geral da matéria sob o ponto de vista jurídico, social, econômico e político. Isto porque, a matéria decidida, além de violar os dispositivos constitucionais citados, envolve um número incontável de segurados na mesma situação e de outros regimes previdenciários que elevarão a contribuição previdenciária sem a cautela devida. 



    É dizer, a matéria recorrida versa sobre majoração de contribuição previdenciária e progressividade, sendo que este STF possui ADI’s em matéria idêntica pendente de julgamento, e sobretudo, o RE 1384562 cujo o tema de fundo é exatamente o mesmo trazido no presente recurso. 



    Neste sentido, denota-se que a discussão supera o interesse individual das partes, estando presentes os requisitos para o processamento do Recurso Extraordinário.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem declarou a constitucionalidade dos arts. 60 e 61 da Lei Complementar Distrital 769, de 30 de junho de 2008, na redação dada pela Lei Complementar Distrital 970/2020, dirimindo a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 6, fl. 3):



    “[...] a questão objeto dos autos já foi analisada em detalhe pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, afastando os argumentos que indicavam eventual inconstitucionalidade da norma, o que impõe o reconhecimento da improcedência da presente ação pelas razões de fato e de direito expostas na ADI º 0724646-66.2020.8.07.0000, as quais utilizo como razões de decidir no presente feito: 



    “A presente ação discute a constitucionalidade da elevação de alíquota previdenciária incidente sobre a remuneração de servidores públicos ativos e inativos, por meio de Lei Complementar, que determinou a majoração, de 11% para 14%, da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos distritais para o respectivo Regime Próprio de Previdência Social. 



    [...]



    A reforma introduzida pela Emenda Constitucional – EC nº 103, de 12/11/2019, efetuou modificação no sistema de previdência social, definindo expressamente que é por meio de lei que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão a contribuição para custeio do regime próprio de previdência social cobradas de seus servidores, alterando o § 1º do referido art. 149, que passou a apresentar a seguinte redação: […].



    Restou definido assim que, por meio de lei local, de iniciativa privativa do Poder Executivo, seriam instituídas alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de forma progressiva. 



    Nesse contexto fora editada a Lei Complementar Distrital n. 970/2020, estabelecendo regras do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, de acordo com a EC 103/2019. 



    Referida norma alterou os arts. 60 e 61 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, fixando alíquota de contribuição previdenciária de 14% sobre a remuneração-de-contribuição para segurados ativos e alíquota de 11% para os segurados inativos e pensionistas, se a remuneração-decontribuição for igual ou superior a um salário-mínimo, ficando isentos se essa for inferior a um salário mínimo. 



    [...]



    Importante ressaltar que foi observada a exigência de Lei Complementar para tratar do tema, bem como a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Local. 



    Em relação a alegada inconstitucionalidade formal, com base na inobservância do quórum de 2/3 (dois terços), previsto no art. 131 da LODF, para concessão de isenção aos inativos e pensionistas que ganham até um salário-mínimo não merece acolhida. Isto porque a exigência de tal quórum não encontra parâmetro na Constituição Federal, sendo inconstitucional. Ademais, a isenção nos termos em comento já era prevista na legislação revogada e foi prevista na EC 103/2019 (art. 149, §1º-A, da CF). 



    Importante ressaltar que os Autores da ADI em tela não se desincumbiram do ônus de comprovar que inexiste déficit atuarial no regime previdenciário. Por outro lado, o Governador do Distrito Federal trouxe aos autos dados objetivos que demonstram a necessidade de rever as contribuições previdenciárias antes que ocorra o malogro do sistema. 



    Note-se que o aumento da alíquota previdenciária, no caso, foi baseado no desequilíbrio constante das contas da Previdência Pública, pois verificado que o pagamento dos benefícios, atualmente, supera os valores arrecadados pelo Distrito Federal, apresentando, a Previdência Social, déficit que ultrapassa os R$ 350.648.662.513,68, no ano de 2020 (ID 34768708), apontados na justificação do PLC nº 46/2020, conforme consta na informação presentada pela Procuradoria do Distrito Federal e pelo Governador do DF. 



    Assim, o Chefe do Executivo cumpriu seu dever, com espeque no art. 149, §1º, da CF, de adequar a legislação do Distrito Federal às disposições da Emenda Constitucional 103/2019, que tratou sobre a Reforma da Previdência. Colaciono trechos da manifestação do Governador em que aponta o déficit no sistema previdenciário:



    […]



    No que toca ao confisco e sua proibição, prevista no art. 195, §5º, da CF, necessário asseverar que o efeito confiscatório não é consequência necessária da majoração da alíquota. 



    Ao consagrar a vedação do confisco, a constituição federal proibiu os entes federativos de implementarem medidas que conduzam à injusta apropriação estatal do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, em função da exacerbada carga tributária, a existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita, ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais, como saúde, habitação, educação, e outras. Assim, a questão não deve ser analisada de modo isolado, mas diante de uma complexidade ampla de fatores. 



    E, no caso, a alíquota de 14%, como já reconheceu o Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, na Medida Cautelar na ADI nº 2087/AM, Relator Min. Sepúlveda Pertence, isoladamente, não configura hipótese de confisco. 



    Assim, não há razão para se alegar que o ato impugnado na presente ADI autoriza o confisco. 



    Acrescente-se que o princípio da isonomia foi observado na medida em que o art. 125, §7º, da LODF dispõe que a contribuição de que trata o inciso V (contribuição previdenciária, cobrada dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas para o custeio, em benefício deles, do regime próprio de previdência social) não pode ter alíquota inferior à da contribuição dos servidores públicos efetivos da União, o que reproduz previsão constante na própria Ec n. 103/2019. 



    […]



    Tal norma não estabelece como condição para instituir ou majorar contribuições o respectivo aumento do benefício. Ao contrário disso, a norma veda a majoração de benefícios sem uma correspondente fonte de custeio, o que é plenamente justificável, a fim de evitar o colapso do regime previdenciário. 



    Destaque-se, também, que não houve redução dos benefícios, mas tão somente majoração das alíquotas. 



    […]



    Por fim, após as decisões preferidas em caráter cautelar pelo STF, houve o julgamento do Tema nº 933 da Repercussão Geral, ocorrido em 11 de fevereiro de 2022 – Recurso Extraordinário com Agravo nº 875.958/GO, onde foi firmada a seguinte tese: "1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”. 



    De início, ressalte-se que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. I E § 2º DO ART. 17 E ARTS. 65 E SEGUINTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 412/2008 DE SANTA CATARINA, ALTERADOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 773/2021. ORGANIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA CATARINA. AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. ALTERAÇÃO DE NORMAS DE TRANSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da presente ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes.



    2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB dispõe de legitimidade ativa ad causam para a propositura desta ação direta, pela sua natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta unicamente por entidades sindicais (inc. IX do art. 103 da Constituição da República), presente, ainda, a pertinência temática entre as atribuições estatutárias e o objeto desta ação. Precedentes.



    3. É constitucional a legislação estadual impugnada, que dispõe de fundamento de validade no § 1º-A do art. 149 da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional n. 103/2019, e também harmônica com a tese firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal: Agravo em Recurso Extraordinário n. 875.958, Tema 933, com repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.10.2021, no qual estabelecido que “a majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”. Precedentes.



    4. Em matéria previdenciária, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. Precedentes.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 7026, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 22/8/2023).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. BENEFICIÁRIO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO. VINCULAÇÃO DE PROVENTOS À VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO E MANUTENÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI ESTADUAL N. 10.393/1970. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo não foram recepcionados pela Constituição Federal, julgou a causa em conformidade com a orientação contida no verbete vinculante n. 4 da Súmula, de que, em atenção ao art. 7º, IV, da Lei Maior, é vedado qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo.



    2. O entendimento adotado na instância originária não diverge da jurisprudência firmada no Supremo, no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.388.371 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 18/4/2023).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. PENSÃO POR MORTE. NORMA ESTADUAL QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DESPROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA” (RE 1.256.097 AgR-ED-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/3/2023).



    Acresça-se que, em contexto bem semelhante, analisando a Lei Complementar Estadual 100/2012, do Estado de Goiás, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos de 11% para 13,25%, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 875.958-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/2/2022, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 933), fixou tese no sentido de que:



     I - A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida; 



    II - A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.



    Por fim, no julgamento da ADI 6496, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 6/12/2023, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou que A concretização da progressividade tributária, via graduação de alíquotas em contribuições previdenciárias, é uma faculdade do ente federado, nos termos do art. 149, § 1º, da Constituição da República. 



    Veja-se a ementa desse julgado:



    “EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 19-A, 19-B E 22-A DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 274, DE 2020, DE MATO GROSSO DO SUL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS, E DE MILITARES. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INCREMENTO DE ALÍQUOTAS DE 11% PARA 14%. PADRONIZAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E OS PENSIONISTAS QUE PERCEBAM REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. ISONOMIA. VEDAÇÃO À TRIBUTAÇÃO COM EFEITO CONFISCATÓRIO E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Preliminares rejeitadas: legitimidade ativa ad causam; impugnação genérica de diploma legal; ausência de irresignação quanto a todo o complexo normativo; sobrestamento de feito em função de tema da repercussão geral ou de ações diretas de inconstitucionalidade movidas contra a última Reforma da Previdência; distribuição, por conexão, em hipótese não contemplada pelo art. 77-B do Regimento Interno do STF.



    2. Mérito. A controvérsia constitucional deduzida nos autos consiste em saber se os arts. 19-A, 19-B e 22-A da Lei Complementar estadual nº 274, de 2020, de Mato Grosso do Sul, ofendem os princípios da referibilidade, do equilíbrio financeiro atuarial, da isonomia, da capacidade contributiva e da vedação de tributo com efeito confiscatório.



    3. A questão constitucional que se faz presente na ação direta encontra-se pacificada no âmbito desta Corte, de modo a não encontrar guarida no repertório jurisprudencial do Tribunal os argumentos em favor de suposta ofensa ao princípio da vedação do efeito confiscatório da tributação ou ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social. Precedentes: ARE nº 875.958-RG/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2021, p. 11/02/2022, Tema nº 933 do ementário da Repercussão Geral; ADI nº 6.122/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 12/12/2022; ADI nº 7.026/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 22/08/2023; ADI nº 2.034/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 20/06/2018, p. 24/09/2018; e ADI nº 5.944/CE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 25/09/2023, p. 02/10/2023.



    4. Não ofende a capacidade contributiva ou o princípio tributário da vedação ao efeito confiscatório norma estadual que determine o incremento e padronização das alíquotas de contribuição previdenciária, em 14%, incidente sobre os servidores públicos ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso do Sul, com remuneração superior ao salário mínimo, com vistas a lastrear regime próprio de previdência social, nos termos do art. 149, §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C, da Constituição da República.



    5. Não há afronta ao equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social, por suposta ausência de exata correlação entre o acréscimo na arrecadação e os benefícios previdenciários percebidos. Ao longo da instrução processual, restou comprovado p deficit financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência social do Estado de Mato Grosso do Sul que justificava a medida fiscal ora impugnada.



    6. Não viola o princípio da igualdade tributária a distinção de tratamentos tributários entre o RGPS do INSS e o RPPS/MS, porquanto não se tratam de situações equivalentes no que toca às medidas de comparações e finalidades constitucionais com aptidão para a realização desse discrímen fiscal.



    7. Não arrosta o princípio da isonomia tributária a padronização no patamar de 14% das alíquotas incidentes sobre o valor das remunerações dos servidores inativos e pensionistas, que recebam proventos ou pensões em valores acima do salário mínimo. Não corresponde a vício de inconstitucionalidade, no caso dos autos, a ausência de escalonamento de alíquotas, em termos reputados suficientes pela confederação requerente, pois mencionada opção política encontra-se dentro da margem de conformação do ente estadual. A concretização da progressividade tributária, via graduação de alíquotas em contribuições previdenciárias, é uma faculdade do ente federado, nos termos do art. 149, § 1º, da Constituição da República. Trata-se do mesmo raciocínio facultativo que se logra a partir da contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas, cujos proventos e pensões superem o salário mínio, na hipótese de existir déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social, em consonância ao § 1º-A do art. 149 do Texto Constitucional.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente”.



    O acórdão recorrido observou esses entendimentos, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente